Tribunal: STF
Processo: HC 128412
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-08-04
Data de publicação: 2015-08-04

Ementa:
Ementa: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Compete ao relator o julgamento de pedidos de pedidos manifestamente incabíveis, improcedentes ou contrários à orientação predominante no Supremo Tribunal Federal (art. 38 da Lei nº 8.038/1990 e art. 192 RI/STF). 



    2. O habeas corpus não pode ser utilizado em substituição ao recurso extraordinário, previsto no art. 102, III, da Constituição Federal. 



    3. A gravidade concreta do delito, aferida a partir de dados objetivos do crime, e a necessidade de resguardar a integridade física das testemunhas constituem fundamentação idônea para a prisão preventiva. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.